Tribunal: TJES
Processo: 5002513-22.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-22.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA AMELIA BOZZATO RAMOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002513-22.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

RECORRIDA: ANA AMÉLIA BOZZATO RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM:
GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da sentença constante no id. 4814075, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, impondo-se assim, a restituição do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), na conta da postulante.

No tocante ao pedido de indenização moral pelos transtornos sofridos, no meu sentir tal não se constitui em ato causado pelo banco, posto que é sabido que as instituições financeiras também têm sido alvo de ataques e hackers e estelionatários, e no caso em tela, os fatos passaram-se fora da instituição bancária.

A hipóteses dos autos, embora compreenda-se a possibilidade de causar transtornos, não é situação demasiadamente grade apta a gerar sofrimento ou distúrbio anormal na personalidade e que pudesse autorizar juízo de procedência do pleito reparatório.

[...]

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, julgo:

a) PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de condenar o banco a restituir o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) na conta da postulante, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir de 07/03/2022 com índice utilizando o CGJ-ES, e juros de 1% ao mês desde a citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

[...]”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da recorrida.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido (id. 4814078) e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, assiste razão ao recorrente quanto a
existência de culpa concorrente da recorrida
, o que
não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, mas reduz o
quantum
indenizatório.
Explico.

Extrai-se dos autos que a ora recorrida, após atender a uma ligação, a qual acreditou ser do Banco recorrente, acabou por transferir, por meio de PIX, diversos valores, que somados perfazem a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para pessoas desconhecidas.

Afirma a recorrida que só confiou na ligação porque está era do número do Banco recorrente, número que, segundo alega, ela bem conhecia, haja vista ter sido Gerente de Agência do mesmo Banco.

Sustenta, ainda, que a
pessoa com quem conversava na ligação havia confirmado todos os seus dados, o que foi mais um motivo para que ela acreditasse na veracidade da ligação.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que houve falha na prestação de serviços do recorrente, uma vez que este deve zelar pela guarda e sigilo das informações de seus clientes
.

No entanto,
em que pese haver responsabilidade do recorrente pelo vazamento indevido de dados da recorrida
, entendo que
esta concorreu para os danos sofridos, uma vez que não observou o dever de cautela
demasiado necessário diante das circunstâncias do caso.

Observa-se dos documentos acostados aos autos, e das alegações da própria recorrida, que
as transações foram efetuadas diretamente por ela
, sendo que
os destinatários das transações eram pessoas físicas alheias a qualquer relação da recorrida com o Banco recorrente, assim como as instituições financeiras destinatárias das transações também o eram.

Entendo não ser crível a “orientação” de que, para ser possível reaver uma quantia indevidamente retirada de sua conta bancária, você deva fazer novas transferências de valores para pessoas desconhecidas e para instituições financeiras completamente diferentes daquela com a qual se possui vínculo, ainda que se esteja a falar com o suposto número de telefone do banco.

Nesse cenário, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VÍTIMA DE "GOLPE" TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TAA-TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO, COM LEITURA DE QR CODE PELO AUTOR, INDICADO PELOS FALSÁRIOS, QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DO BANCO EM CONTATO TELEFÔNICO.
HIPÓTESE EM QUE O BANCO AFIRMA QUE AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS DECORRERAM DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR.
PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DEFEITUOSO CARACTERIZANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE
(SÚMULA 479/STJ).
NO ENTANTO, RESULTADO DE EVENTO CONFIGURADOR DE CULPA CONCORRENTE. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPARTILHADO ENTRE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC E DO ART. 945 DO CC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DISSABORES, ALÉM DAQUELES DIRETAMENTE DECORRENTES DA FRAUDE E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11168732820218260100 SP 1116873-28.2021.8.26.0100, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 03/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022).

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR
GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA.
SPOOFING. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
(TJ-DF 07413807320228070016 1686263, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/04/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2023).

Ressalto que a recorrida, por ter atuado como Gerente de Agência Bancária, é detentora de conhecimento, acima da média da população em geral, acerca dos trâmites das instituições bancárias que visam evitar tais tipos de fraudes.

Assim, entendo que
houve falha na prestação dos serviços pelo recorrente, na medida em que este não observou seu dever de guarda e sigilo das informações da recorrida, no entanto, verifico que a inobservância do dever de cautela por parte da recorrida contribuiu para os danos por ela suportados.

Diante disso, entendo que o prejuízo deve ser dividido de igual modo entre as partes, devendo o recorrente ressarcir a recorrida 50% (cinquenta por cento) do valor dos danos, ou seja, R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), devendo ser abatido desse valor eventuais devoluções que já tenham sido feitas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a fim de

CONDENAR O BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A a ressarcir a recorrida 50%
(cinquenta por cento)
do valor dos danos, ou seja, R$ 6.250,00
(seis mil, duzentos e cinquenta reais), tendo em vista a
ocorrência de culpa concorrente da consumidora/recorrida
, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir de 07/03/2022 com índice utilizado pela CGJ-ES e juros de 1% ao mês desde a citação, devendo, ainda, ser abatido desse valor eventuais devoluções que já tenham sido feitas, o que o recorrente deverá comprovar por ocasião do cumprimento da sentença.

Mantenho, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)